Tribunal: CARF
Processo: 15586.720364/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720364/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.164 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE BENEFICENTE E CULTURAL DE MONTANHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DECORRENTE DE AUTUAÇÃO DE
EXIGÊNCIA PRÉVIA PARA RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE A
ENTIDADES BENEFICENTES (ARTIGO 55, §1o, DA LEI No 8.212/91).
DISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 612 DO STJ E DO RE
566.622/RS (TEMA 32 - STF)
Apenas lei complementar pode instituir requisitos à concessão de imunidade
tributária às entidades beneficentes de assistência social. A exigência prévia de
requerimento, por lei ordinária e/ou instrumento infralegal (que não lei
complementar), revela-se ilegal.
Considerando que a multa ora em litígio é umbilicalmente atrelada às
obrigações principais apreciadas e já canceladas por este Tribunal, há de se
afastar, também, a penalidade aqui aplicada, por busca e respeito ao silogismo
que se deve observar no processo administrativo tributário federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny e Francisco
Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Diogo Cristian
Denny, Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Cláudia Borges de Oliveira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720364/2012-95
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720364/2012-95

Jose Márcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração decorrente de ação fiscal junto à ora Recorrente, em
cumprimento à determinação do Mandado de Procedimento Fiscal
–
MPF
no
0720100.2011.01489, cujo escopo era verificar a regularidade do recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais e de segurados, bem como aquelas relativas a outras Entidades, no
período de 01/2008 a 12/2009. Os Termos de Fiscalização datam de dezembro de 2011 e
fevereiro de 2012.
A fiscalização recebeu a notícia de que a contribuinte era uma associação sem fins
lucrativos, com o objetivo filantrópico (dentre outras) de manter o Hospital e Maternidade Nossa
Senhora Aparecida, promover cursos e pesquisas na área médica, além de oferecer tratamento de
saúde aos mais necessitados.
Para comprovar essa situação, a ora Recorrente entregou – vias TIPFs lavrados –
os seguintes documentos:
(i)
Decreto do Poder Executivo, de 02/04/1997, que lhe confere o título de
Utilidade Pública Federal, publicado no DOU de 03/04/1997;
(ii)
Certidão de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, emitida pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
em 24/04/2009, com período de validade da renovação de 04/07/2008 a
03/07/2011, o que atestou que, no triênio anterior, a entidade possuía
certidão válida;
(iii)
Declaração de Utilidade Pública Estadual, conferida pela Lei do Poder
Executivo Estadual no 2.490, de 06/01/1990; e
(iv)
Declaração de Utilidade Pública Municipal, conferida pela Lei no 413, de
18/03/1997.
Apesar da documentação oficial entregue, e a partir da legislação vigente à época,
a fiscalização entendeu que a entidade deixou de atender aos requisitos necessários para o gozo
da isenção das contribuições previdenciárias mencionadas no primeiro parágrafo.
A razão apontada foi que, na vigência da Lei no 8.212/91, o direito à isenção
dependia de requerimento à Receita Federal do Brasil, conforme artigo 55, §1o, cujo deferimento
dar-se-ia por intermédio do Ato Declaratório de Isenção. A contribuinte, à época, afirmou
desconhecer tal obrigatoriedade e, por conseguinte, não apresentou o documento que
comprovaria o direito à tal.
Diante dessa constatação, a fiscalização lavrou o Debcad 37.349.707-5 (CFL 68),
por considerar que a contribuinte apresentou FIPs com dados não correspondentes aos fatos
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720364/2012-95

geradores de todas as contribuições previdenciárias (artigo 32, IV e §5o da Lei no 8.212/91, na
redação dada pela Lei no 9.528/97 c/c artigo 225, IV e §4o do RPS – Decreto no 3.048/99).
Em sede de Impugnação, o ora Recorrente apresentou, em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
Que a conclusão alcançada pela Auditoria fundamentou-se em
procedimentos e fatos geradores de contribuições previdenciárias, das
quais à contribuinte não estava obrigada a realizar, considerando que tal é
imune, nos termos da CF/88;
(ii)
Que o próprio Relatório Fiscal reconhece que a contribuinte goza dessa
situação jurídica, ao citar os documentos públicos, das esferas federal,
estadual e municipal, que foram apresentados durante à fiscalização;
(iii)
E requer o cancelamento do auto de infração, por ter sido tal lavrado antes
do julgamento dos processos administrativos relativos às obrigações
principais, o que cercearia o direito de defesa consagrado no artigo 5o da
CF/88.
Na sessão de 17 de setembro de 2013, a 11a Turma da DRJ/RJ, por meio do
Acórdão 12-59.611, julgou improcedente a impugnação apresentada, com respectiva manutenção
da penalidade aqui lançada, pelos seguintes (e sintetizados) motivos:
(i)
Que, cumpre observar, que este auto de infração (CFL 68) está relacionado
aos processos em que estão sendo cobrados e discutidos os créditos
tributários das obrigações tributárias principais, consubstanciados nos
autos de numeração: 15586.720363/2012-41 e 15586.720365/2012-30;
(ii)
Que esses mencionados lançamentos foram considerados procedentes, por
intermédio dos Acórdãos de números 12-059.608 e 12-059.612,
respectivamente, julgados naquela mesma sessão; e
(iii)
Que não fosse esse fato suficiente, o presente auto de infração encontra-se
revestido das formalidades legais necessárias para sua manutenção,
conforme regras normativas correlatas.
Às fls. 175 e seguintes, a contribuinte apresenta suas razões de Recurso
Voluntário, com reiteração dos argumentos expostos no instrumento impugnatório (1a instância)
e já mencionados neste Voto.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720364/2012-95

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos correlatos de
admissibilidade. Por isso, conheço-o para dar início ao presente julgamento.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte,
em face da manutenção de multa (CFL 68), a qual restou mantida em função do julgamento
procedente dos processos administrativos tributários federais de numeração 15586.720363/2012-
41 e 15586.720365/2012-30, os quais representavam as obrigações principais a essa correlata.
Ocorre, contudo, que este Conselheiro, nesta mesma sessão de julgamento,
entendeu por bem cancelar os lançamentos nos autos acima mencionados, nos termos do artigo
62, §2o do RICARF, considerando os efeitos do julgamento final do Tema no 32, do STF, em
sede de Repercussão Geral (RE 566.622).
Sopesando, portanto, a ponderação acima, e considerando que a multa ora em
litígio é umbilicalmente atrelada às obrigações principais apreciadas e canceladas, há de se
cancelar, também, a penalidade aqui aplicada, por busca e respeito ao silogismo que se deve
observar no processo administrativo tributário federal.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto para, ao fim, dar-lhe
integral provimento, com cancelamento do respectivo crédito tributário em litígio.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 207
DF CARF MF
Original